Tribunal: TJPA
Processo: 0002293-30.1992.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002293-30.1992.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

APELADO: NAZARE DO SOCORRO DE OLIVEIRA AMADOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA Nº 106 DO STJ. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. APLICABLIDADE DO VERBETE SUMULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Insurgiu-se contra sentença que extinguiu o processo em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão executiva, ocorrida em razão do polo passivo não ter sido citado em tempo hábil;

II – Verificando os autos, percebe-se que a demora na citação ocorreu em virtude do próprio mecanismo do poder judiciário;

III – Para ilustrar a demora imputada ao poder judiciário, nota-se que
os únicos momentos em que o feito permaneceu parado por tempo maior que o prazo prescricional previsto pelo julgamento do
REsp nº 1.604.412/SC foram quando: (
a) o juízo não se manifestou acerca do pedido de realização de citação por edital; (b) quando o juízo não se manifestou acerca do pedido de suspensão da lide; (c) quando não fora juntado nos autos nenhuma informação acerca do bloqueio de ativos via BACEN
JUD anteriormente ordenada pelo juízo.

IV – Logo, aplicável a Súmula nº 106 do STJ, que dispôs ‘
’proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência’’.

IV – Recurso conhecido e provido
, para que seja ordenado o retorno dos autos a sede de piso para regular processamento.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2ª TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002293-30.1992.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

APELADO: NAZARE DO SOCORRO DE OLIVEIRA AMADOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARA SA
em face da sentença proferida pelo Juízo
de Direito da 1º
Vara Única de
Belém
nos autos Ação de Execução movida em face de
NAZARE DO SOCORRO DE OLIVEIRA AMADOR
.

A inicial foi propos
ta em
17
/0
3
/
1992
(ID.

24299632
).

Em 19/03/1992 fora determinada a citação do polo passivo (ID.
24299633 - Pág. 6).

A citação restou infrutífera, motivo pelo qual em 26/05/1992 o juízo determinou que a parte exequente manifestasse acerca seu interesse no prosseguimento do feito (ID. 24299634 - Pág. 7).

Em 28/04/1998 o polo exequente apresentou petição informando a substituição dos seus procuradores (ID. 24299635 - Pág. 2).

Em 08/04/1999 a instituição financeira pleiteou a realização da citação por edital (ID. 24299635 - Pág. 7).
Dando-lhe, portanto, impulso a lide.

Com
várias alterações
de procuradores, o feito permaneceu
sem maiores movimentações
até 26/11/20
0
9
, quando o juízo proferiu despacho para que o polo ativo manifestasse acerca do seu interesse no prosseguimento da lide (ID. 24299637 - Pág. 3).

Em resposta, o polo exequente demandou a suspensão da lide pelo prazo de 90 dias (ID. 24299640 - Pág. 4).
Ressalte-se, no entanto, que tal petição somente fora juntada nos autos que tramitavam em meio físico em 05/11/2015, provavelmente por uma perda do documento em secretaria
(ID. 24299640 - Pág. 3). Não obstante, depreende-se que a
petição respondia
o despacho anterior, vide que etiquetada em 11/12/2009.

Em 02/10/2014, o juízo proferiu outro despacho para que a parte manifestasse seu interesse em manter a lide (ID. 24299638 - Pág. 1).

Em resposta, o polo autor demandou pela realização de bloqueio de ativos via BANCEJUD (ID.
24299639 - Pág. 4).

Em 20/01/2016, o juízo deferiu o bloqueio solicitado (ID. 24299641 - Pág. 2).

Logo após, o polo ativo apresentou petição informando sobre a atualização do débito objeto da execução (ID. 24299641 - Pág. 5).

Em 15/09/2017 o juízo declinou da competência para examinar o feito, remetendo os autos para outro juízo (ID. 24299644 - Pág. 4).

Em 13/06/2022, o novo juízo determinou a digitalização dos autos (ID. 24299645 - Pág. 1).

Sem ser intimado para tal, o exequente apresentou petição em 13/09/2022 pleiteando a realização de pesquisas nos sistemas INFOJUD e SISBAJUD (ID. 24299648 - Pág. 2).

Em 27/06/2025, o juízo proferiu despacho para que a parte se manifestasse acerca de possível prescrição ocorrida nos autos (ID. 24299650). Em resposta, a instituição financeira apresentou petição defendendo a não ocorrência de prescrição
(ID. 24299651).

Sentença prolatada, o magistrado singular JULGOU EXTINTO O PROCESSO, em razão de considerar ocorrido a PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO (ID.

24299653
).

Apelação apresentada pela demandante (ID.
24299654
), onde argumenta, que a sentença merece reforma integral e que seja determinado o retorno do feito em piso. Nesse sentido, alude que o andamento do feito restou prejudicado pela atividade jurisdicional
. Nesse sentido, defende que a demora no processamento da lide teria ocorrido em razão dos mecanismos burocráticos do poder judiciário.

Contrarrazões não foram apresentadas (ID.
24299663
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002293-30.1992.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA SA

APELADO: NAZARE DO SOCORRO DE OLIVEIRA AMADOR

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Em sede recursal, voltou-se as apelantes contra sentença que declarou extinta sua pretensão em razão da prescrição intercorrente ocorrida após suspensão do processo.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

De antemão, percebe-se que o debate recursal circunda situação estritamente de cunho processual
que iniciou ainda n
a vigência do Código de Processo Civil de 1973. Todavia, conforme a particularidade do caso, nota-se que a sentença fora proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.

Sobre essa situação e com o intuito de elucidá-la, fundamental observar a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de Incidente de Assunção de Competência processado no REsp nº 1.604.412/SC. Conforme o entendimento vinculativo, aplica-se em casos análogos a prescrição intercorrente em nas causa regidas pelo CPC/73. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
de 22/8/2018.)

Nesse contexto, sabe-se que
a prescrição de pretensão de cobrança de dívidas líquidas ocorre em cinco anos (art. 206, §5º, I do Código Civil).

Ora, aplicando-se o entendimento vinculante ao caso, verifica-se que a execução
nunca permaneceu paralisada por mais de 6 anos (5 anos do prazo prescricional + 1 ano para o início da contagem) por inércia do polo autor. Nesse sentido, depreende-se que a parte
se manifestava quando exigida e realizava, ainda, certos pedidos.

Nesse contexto, revela-se que o feito permaneceu paralisado por mais de 6 anos somente por inércia do próprio mecanismo do judiciário. É o que se revela
para o
caso, quando

n
ão fora dada resposta ao pedido de realização de citação por edital (ID.
24299635 - Pág. 7)
,
quando

não fora dada resposta ao pedido de suspensão da lide (ID. 24299640 - Pág. 4)
, e
quando

não fora juntado nos autos qualquer informação sobre o bloqueio de valores ordenado pelo juízo.

Por esse motivo, aplicável o entendimento vinculativo fixado na Súmula nº 106 do STJ.

SÚMULA 106 do STJ
- Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício,
a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.

Desse modo, compreende-se que a demora injustificada no prosseguimento da lide por culpa do próprio mecanismo da justiça não pode servir de justificativa para o acolhimento da arguição de prescrição, visto que o mencionado instituto jurídico processual surgiu para desestimular a inercia processual das partes litigantes. Assim, quando a demora ocorre pelo poder judiciário, incabível a aplicação da prescrição.

Sobre o tema, é assim que compreende a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. ENUNCIADO N.º 106, DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE
1. Aplica-se o Enunciado n.º 106, da Súmula do STJ, quando o Poder Judiciário contribuiu para a demora na realização da citação,
devendo a interrupção do prazo prescricional retroagir à data da propositura da ação. 2. Agravo de instrumento não provido (Acórdão n.1148641, 07048904220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019,
Publicado
no DJE: 15/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA DO EXEQUENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prescrição é instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, cuja finalidade é a estabilização das relações sociais. Nesse sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor. 2. Em que pese o prazo legal para realização da citação, sob pena de não interrupção do prazo prescricional, tal permissivo não pode ser utilizado para prejudicar o credor em caso de má fé do devedor. 3.
A não interrupção da prescrição por ausência de citação dos executados somente ocorrerá quando a parte exequente se mostrar inerte na localização de novos endereços.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido (Acórdão n.1124795, 07007754120188079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, publicado no DJE: 24/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Desta feita, merece acolhida a pretensão recursal, visto que a demora na realização da citação ocorreu em virtude do mecanismo judiciário.

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
o presente recurso e julgo-o
PROCEDENTE
, a fim de que seja reconhecido que não houve prescrição da pretensão executiva e para que seja determinado o retorno dos autos para piso.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025